Tribunal: TJMT
Processo: 8055669-86.2018.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8055669-86.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO DA COSTA SILVA - CPF: 006.276.161-78 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), BMT SERVICOS DIGITAIS LTDA - CNPJ: 07.637.844/0001-97 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
8055669-86.2018.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: REGINALDO DA COSTA SILVA.

Recorridos:
CABEÇA DE PACU

e

MERCADOPAGO COM. REPRESENTAÇÃO LTDA
.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA DE INGRESSO PARA EVENTO “FESTIVAL FESTEJA” – EVENTO CANCELADO – DEMORA EXCESSIVA DAS RECLAMADAS EM EFETUAR O REEMBOLSO DO VALOR PAGO PELO AUTOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Os recorridos não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.

2-

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3-

Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4-

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
para
condenar
as reclamadas, solidariamente, a restituírem ao reclamante o valor de 321,85 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos) a ser acrescido de correção pelo INPC a contar do efetivo prejuízo (Súm. 43 do STJ) e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ainda, condenou, também solidariamente, a título de danos morais, ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação
.

O recorrente requer a reforma parcial da sentença, para majorar o valor da indenização por danos morais.

Os recorridos pugnam pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

No caso, o reclamante sustenta que em 11/11/2017, realizou compra de um ingresso no valor de R$ 321,85 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), dividido em 07 (sete) parcelas, para um evento denominado “Festival Festeja”, ocorre que o evento fora cancelado, sendo informado aos consumidores que o reembolso dos valores pagos seria realizado entre 01/12/2017 a 16/12/2017, no entanto, não ocorreu, razão pela qual requer a indenização pelos danos morais suportados e a restituição em dobro do valor pago.

Oportuno, ainda, ressaltar que o reclamante tentou por diversas vezes a restituição dos valores pagos na esfera administrativa sem êxito.

Da análise dos autos,
restou evidente a falha na prestação do serviço, por parte dos reclamados
,
que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo recorrente exsurge da falha na prestação do serviço dos reclamados em não efetuar a restituição dos valores pagos na esfera administrativa, mesmo diante de várias reclamações.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia do valor arbitrado pelo juízo está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal, a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório à título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Desta feita, considerando as peculiaridades do presente caso, bem como os precedentes da e. Turma Recursal Única tenho que o valor arbitrado na sentença atende a esses requisitos, devendo ser mantido.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), com base no artigo 85,§8º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023